Tribunal: TJMT
Processo: 1002333-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002333-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), ADILTON DOMINGOS SACHETTI - CPF: 453.607.079-68 (AGRAVANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), BRENO SOUZA RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 043.889.061-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – PENHORA PARCIAL – VALOR QUE NÃO EQUIVALE A COBRANÇA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 9o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – DEVEDOR OPORTUNIZADO PARA COMPLEMENTAR A GARANTIA OU COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA – RESPEITO AO RESP No 1.127.815/SP – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A fim de que seja possível a oposição de Embargos à Execução Fiscal, é necessário que haja a garantia integral do juízo, nos termos do artigo 9o da Lei de Execução Fiscal, sob pena de extinção.

2 – Para que ocorra a extinção dos Embargos à Execução Fiscal, pela ausência de garantia do juízo, é necessária a prévia intimação do embargante, a fim de que se complemente o valor, ou para que sejam apresentados documentos a atestar a respectiva hipossuficiência, nos termos do REsp no 1.127.815/SP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002333-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
ADILTON DOMINGOS SACHETTI

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Adilton Domingos Sachetti
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1319-50.2019.8.11.0003 (PJe) oposta contra a Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, determinou o complemento da garantia integral do crédito exequendo, sob pena de extinção da ação.

O Agravante, em síntese, afirma que, não seria obrigatória a garantia integral do crédito vindicado pela Fazenda Pública, uma vez que a penhora
online
, ainda que parcial, seria o suficiente para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal, nos termos do artigo 9o da Lei de Execução Fiscal.

Desta maneira, requer a reforma da decisão objurgada, no intuito de que a ação seja recebida, sem a necessidade de complementação da garantia, e com efeito suspensivo.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID no 118366468, e, àquela oportunidade, indeferiu-se o pedido de antecipação da tutela recursal.

Embora intimado, o Estado de Mato Grosso não apresenta contrarrazões ao recurso, consoante certidão de ID no 137343678.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Adilton Domingos Sachetti
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1319-50.2019.8.11.0003 (PJe) oposta contra a Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, determinou o complemento da garantia integral do crédito exequendo, sob pena de extinção da ação.

De acordo com o que foi relatado, existe apenas uma questão a ser averiguada neste momento, qual seja, a possibilidade de recebimento da ação originária sem a devida garantia integral do crédito vindicado, nos autos da Execução Fiscal.

Pois bem.

Desde já é necessário estabelecer que a pretensão recursal não prospera.

No caso, é relevante destacar o comando exarado pelo artigo 9o da Lei de Execução Fiscal, veja-se:

Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

[...]

Como pode ser observado, a
regra
é que os Embargos à Execução Fiscal só poderão ser opostos na hipótese de garantia
integral
do Juízo, sendo que esta medida pode ser efetuada por uma das circunstâncias previstas nos incisos do artigo retro.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.127.815/SP, este que foi submetido ao regime de recursos repetitivos, dispôs que não é devida a extinção, de ofício, dos Embargos.

Confira-se o referido entendimento:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PENHORA INSUFICIENTE. HIPÓTESE EM QUE HOUVE INTIMAÇÃO DOS EMBARGANTES PARA REFORÇO DA PENHORA. ACÓRDÃO QUE CONSIGNOU A INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INSUFICIÊNCIA DO PATRIMÔNIO DOS EMBARGANTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

IV. A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.127.815/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 14/12/2010), consolidou o entendimento de que "a insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça. (...) conquanto a insuficiência patrimonial do devedor seja justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, deve ser a mesma comprovada inequivocamente. (...) Caso o devedor não disponha de patrimônio suficiente para a garantia integral do crédito exequendo, cabe-lhe comprovar inequivocamente tal situação".

V. Na hipótese dos autos, registrou o acórdão recorrido que "o Juízo a quo, à fl. 1.311, assinalou que a garantia integral do juízo é condição específica da ação de embargos à execução e conferiu aos Embargantes prazo para que fosse efetuado o reforço da penhora nos autos da execução fiscal. Entretanto, conforme asseverado na sentença recorrida, os Embargantes não cumpriram a determinação do Juízo, limitando-se a requerer que a penhora recaísse sobre o patrimônio de outra executada. Diante disso, o Magistrado de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, IV, do CPC/73 c/c art. 16, § 1o da Lei 6.830/80". Registrou, ainda, fazendo remissão ao REsp 1.127.815/SP, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, que "admitem-se os embargos, sem garantia, quando se verificar a insuficiência do patrimônio da parte executada, sob o fundamento de que o acesso e a garantia do contraditório e ampla defesa não podem ser obstados em razão da ausência de seu patrimônio", mas que, "inexistindo elementos nos autos que demonstrem de forma inequívoca a insuficiência do patrimônio da Embargante, deve ser mantida a sentença". Assim decidindo, o Tribunal de origem não violou os arts. 15, II, e 16, § 1o, da Lei 6.830/80 e decidiu a causa em consonância com a orientação jurisprudencial firmada pelo STJ.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1599954/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/10/2021, DJe 7/10/2021).

Abstrai-se que, antes de extinguir o processo, em razão da falta de garantia integral, o respectivo Julgador deve oportunizar o Embargante para complementar o valor, ou comprovar sua hipossuficiência.

Nos autos originários, observa-se que o Juízo
a quo
respeitou esta questão, ao proferir:

[...]

Assim, considerando que a penhora efetuada não restou suficiente para garantir a dívida, intime-se o embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, complementar a garantia, sob pena de não recebimento dos embargos, bem como deverá no mesmo prazo instruir o feito com documentos suficientes para comprovar à alegada hipossuficiência.

[...]

Nesta toada, é certo que não há qualquer irregularidade na decisão objurgada, uma vez que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça foi respeitado.

Destarte, constata-se também, que, até o presente momento, não houve o complemento da garantia do juízo, tampouco a apresentação de documentos capazes de comprovar a hipossuficiência do Devedor, ora Agravante.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, a manter incólume o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022